Tribunal: STF
Processo: AI 123752
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO PLEITEANDO O PAGAMENTO DE SERVIÇO
SUPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO 'AB INITIO'.
O ACÓRDÃO RECORRIDO APLICOU A CAUSA A SÚMULA 199 DO TST, QUE
CONSIDERA NULA A CONTRATAÇÃO DO EMPREGADO, MEDIANTE DIVISAO DO SEU
SALARIO, DESTINANDO PARTE DELE A REMUNERAR EVENTUAL TRABALHO
EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA A TEXTO CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.